Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-81.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005331-81.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANE MICHELIS SARAVY - CPF: 771.970.701-04 (RECORRENTE), TRIANA CAMPANA MICHELIS - CPF: 594.242.141-20 (ADVOGADO), ERNI PINHEIRO SARAVY - CPF: 356.711.061-68 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO a ausência de comprovação do objeto na pista e quanto a alteração do marco inicial do juros e correção monetária – alegação de contradição quanto a fixação dos honorários – comprovação do acidente na pista devidamente fundamentada – fixação de honorários devida – teses devidamente fundamentas – omissão tão somente quanto ao marco inicial da correção monetária e dos juros –
JUROS DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA –
EMBARGOS parcialmente ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo a devida fundamentação quanto à comprovação de acidente ocorrido na pista e de responsabilidade da Concessionária, não há que se falar em omissão.

Nos mesmos termos, tendo os honorários advocatícios sido fixados em virtude do desprovimento do recurso, entendo que não há que se falar em exclusão.

Tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Entretanto, quanto a omissão envolvendo a alteração do marco inicial de fixação dos juros e da correção monetária, entendo que os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

Os juros, em se tratando de relação contratual, devem fluir a partir da citação.

Já a correção monetária, considerando que a condenação se torna exigível a partir da decisão judicial que reconheceu tal direito, entendo que deveria incidir a partir da decisão que reconheceu a procedência do pedido. Todavia, considerando que a parte requereu a alteração para a partir da distribuição, tal limitação deve ser considerada.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, a correção de supostas omissão e contradição existentes no voto proferido por esta relatora, o qual negou provimento ao recurso para manter a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista enseja a responsabilização objetiva da Concessionária pelos danos causados.

Alega a parte Embargante que a parte Embargada não apresentou fotos do malsinado objeto e muito menos trouxe testemunhas para corroborar sua tese, de maneira que é inadmissível a condenação. E, ainda, que não houve análise das teses de alteração dos marcos iniciais para contagem da correção monetária e juros moratórios.

Sustenta ser indevida a condenação em honorários de sucumbência, havendo contradição, posto que não poderia a Embargante ser condenada em honorários sucumbenciais na medida em que a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Inicialmente, em que pese os termos da oposição quanto à tese de inadmissibilidade da condenação pelo fato de não ter havido a apresentação de fotos do objeto e muito menos oitiva de testemunhas, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que houve reclamação administrativa e apresentação de boletim de ocorrência, cabendo à Concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovente narra os fatos ocorridos, justificando que o acidente ocorreu da seguinte maneira:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta
por ROSANE MICHELIS SARAVY e ERNI PINHEIRO SARAVY
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A,
alegando que no dia 26.08.2018, por volta das 04:00 horas, transitavam no veículo Corolla Xei, Ano 2017, cor branca, placa KBW 3800, pela Rodovia BR 163, sentido Jaciara/Rondonópolis, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida, quando no KM 282 colidiram com um objeto que estava na pista de rolamento, ocasionando dano total na roda traseira.

Ressaltam que requereram a reparação administrativamente, a qual restou inexitosa.

Juntou a promovente Boletim de ocorrência realizado perante a PRF, bem como comprovante de pagamento do pedágio, reclamação administrativa e pedido de ressarcimento, ônus que lhe incumbia.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência. Quanto à prova do fato, do nexo causal e da prova dos danos a sentença fora devidamente fundamentada, conforme trecho que cito:

Não bastasse isso, a relação estabelecida entre a concessionária da rodovia e o usuário da estrada é de consumo, o que determina o reconhecimento da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Incidente, ainda, o art. 22 do diploma consumerista:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Em recurso a parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não havendo qualquer demonstração de erro de julgamento ou de má avaliação da prova, deve ser mantida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito casos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRAS NO LEITO DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 20/31).
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
, que não ocorreu a contento através das inspeções de tráfego, que não conseguiram evitar a ocorrência do evento. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no para-brisa do veículo do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista (fotografias fls. 5/6 e 31). Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007944994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/09/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RODOVIA PEDAGIADA
. ECOSUL. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR116.
PEDRA SOBRE A PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE CONSERVAR E FISCALIZAR A ESTRADA.
DANO NO PARABRISA DO VEÍCULO COMPROVADO
. REPARAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso Improvido. (Recurso Cível No 71005963509, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 01/04/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRA NO LEITO DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. ART.22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada (fl.12) e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 11/14
). Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisas do automóvel do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005228556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/04/2015)

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Tendo havido a devida fundamentação no voto e não havendo a alegada omissão, incabível a oposição de embargos declaratórios para rediscutir o mérito.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência vejo que, no presente caso, foi negado provimento recurso interposto pela parte promovida, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme devidamente fixado no voto.

Com relação ao marco inicial da correção monetária e dos juros, entendo que, de fato, houve omissão, posto que o voto deixou de analisar os pedidos de alteração constantes no recurso. No caso, a sentença mantida determinou que ambos fluam a partir do evento danoso.

A parte promovida, ora Embargante, requereu no recurso que a correção monetária dos danos materiais deve ser contada a partir da distribuição da ação e que os juros devem fluir a partir da citação para ambas as indenizações, tanto material quanto moral.

Entendo que razão assiste à promovida neste ponto, não havendo que se falar em fluência dos juros a partir do evento danoso por aplicação da Súmula 54, do STJ, devendo ser alterados para que fluam a partir da citação, em virtude da existência de relação contratual.

Já a correção monetária, considerando que a condenação se torna exigível a partir da decisão judicial que reconheceu tal direito, entendo que deveria incidir a partir da decisão que reconheceu a procedência do pedido. Todavia, considerando que a parte requereu a alteração para a partir da distribuição, tal limitação deve ser considerada no presente caso.

Assim, de rigor o acolhimento em parte dos embargos declaratórios para corrigir a omissão quanto a alteração do marco da correção monetária e dos juros.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para corrigir a omissão existente, para que o dispositivo passe a assim constar:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para alterar a incidência da correção monetária para a partir da distribuição, e modificar o marco inicial de contagem dos juros para que o mesmo incida a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Mantida a condenação em honorários advocatícios em razão de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021